Tribunal: STF
Processo: AO 1531
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO AÇÃO
   ORIGINÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE
   DO SUL. PETIÇÃO INICIAL ASSINADA PELA AUTORA, SEM REPRESENTAÇÃO
   PROCESSUAL. REGULARMENTE INTIMADA PARA REGULARIZAR O FEITO,
   MANTEVE-SE INERTE.
1. O direito de petição e o acesso à justiça
   não eximem a Agravante de postular em juízo com a presença de
   advogado (art. 133 da Constituição da República e art. 36 do
   Código de Processo Civil).
2. Mera alegação de imparcialidade
   de magistrado não é suficiente para deslocar a competência para o
   Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo Regimental não conhecido.